Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702424-10.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. APELADO: ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo requerido, SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., contra sentença proferida em ação revisional de cláusula de mensalidade de plano de saúde ajuizada por ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO em desfavor do plano de saúde, ora apelante, e da QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Por meio da petição de ID 29695696, o autor requer, incidentalmente, a concessão de tutela de urgência para determinar as requeridas: a) a reativação do plano de saúde e consequente autorização de exames; b) o impedimento de suspensão da realização das sessões de hemodiálises de rotina. Ao que consta dos autos, o autor requereu na inicial a redução da mensalidade do plano para R$ 1.808,37 com a declaração da nulidade da cláusula que estabelece o reajuste etário do plano, assim como a restituição dos valores pagos a maior. Alegou possuir 59 anos de idade, ser portador de doença renal grave, com necessidade de realização diária de hemodiálise, sendo contratante do plano de saúde operado pela primeira requerida e administrado pela segunda, cujas mensalidades sofreram reajustes abusivos em decorrência da mudança da faixa etária. Afirmou que a mensalidade do plano de saúde era de R$ 1.808,37 sendo majorado para a quantia total de R$ 4.901,86, o que representa 271%, onerando excessivamente o contrato. (ID 29396478.) A tutela de urgência foi deferida em agravo de instrumento para “afastar o reajuste, mantendo o valor da mensalidade de R$ 1.808,37”. (ID 29396909.) Na sentença, considerando que os reajustes previstos pelo plano de saúde contratado estão em desacordo com os parâmetros legais, o magistrado julgou procedente os pedidos formulados na inicial para “declarar a abusividade do reajuste pelo fator etário implementado em agosto de 2020; determinar o restabelecimento da mensalidade anteriormente praticada, R$ 1.808,37, até que se apure, em sede de liquidação de sentença, o índice atuarialmente adequado (...); condenar a parte ré a restituir os valores pagos em excesso (...)”. (ID 29396974 - Pág. 5.) Em seu apelo, o plano de saúde requerido suscita preliminar de suspensão do feito, alegando afetação da matéria à sistemática ao sistema do Recurso Repetitivo (Tema 1.016). No mérito, pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos formulados na inicial, pois defende que o reajuste de faixa etária está em conformidade com a Resolução da ANS. (ID 29396985.) Após a prolação da sentença ora recorrida, foi deferida tutela de urgência pelo magistrado na origem para “determinar que as Rés restabeleçam o plano de saúde do Autor, em sua integralidade, sem carências ou limitações, no prazo de 24 horas, autorizando as sessões de hemodiálise solicitadas pelo Autor, sob pena de multa diária de R$5.000,00, por cada negativa”. (ID 29396994.) Nada obstante, peticiona o autor nos autos informando que, neste mês (outubro/2021), o plano de saúde requerido descumpriu a decisão pois “não autorizou a realização dos exames médicos, sob o argumento que o autor está inadimplente com o pagamento do plano de saúde”. Nesse sentido, requereu a conceção de Tutela de Urgência Incidental “para que às requeridas procedam a REATIVAÇÃO DO PLANO DE SÁUDE DO AUTOR, bem como autorizem a realização dos exames de ULTRASSON PROSTATICA VIA ABDOMINAL E ULTRASSON APARELHO UNINÁRIO e demais tratamento médicos cobertos pelo plano de saúde, e que não sejam suspensas a realização sessões de hemodiálise, em razão de suposta pagamentos em aberto, sob pena de multa de R$ 100.000,00, diária, considerando o iminente risco de morte do Autor em razão do cancelamento de autorização dos procedimentos médicos pelo plano de saúde demandado”. (ID 29695696.) Decido. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, ao relator incumbe apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. De sua vez, o art. 300 do CPC, estabelece que para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nada obstante, a tutela de urgência ora requerida já foi deferida na origem, tendo o magistrado asseverado que: “Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado em caráter incidental, em que a parte Autora busca a imediata determinação à parte Ré para a reativação do plano de saúde e por consequência a autorização das sessões de hemodiálise indicadas pelo médico que atende o Autor. (...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois há sentença proferida nos autos determinando a readequação dos reajustes aplicados, bem como a comprovação do pagamento das mensalidades no teor da sentença, através dos depósitos judiciais. (...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela incidental para determinar que as Rés restabeleçam o plano de saúde do Autor, em sua integralidade, sem carências ou limitações, no prazo de 24 horas, autorizando as sessões de hemodiálise solicitadas pelo Autor, sob pena de multa diária de R$5.000,00, por cada negativa.” (ID 29396994.) Outrossim, colhe-se que a liminar requerida na inicial também foi deferida para “afastar o reajuste, mantendo o valor da mensalidade de R$ 1.808,37” (ID 29396909), o que foi mantido pela sentença recorrida, “até que se apure, em sede de liquidação de sentença, o índice atuarialmente adequado” (IDs 29396974 - Pág. 5), não havendo falar em inadimplente do autor em relação as mensalidades do plano de saúde, as quais estão sendo regularmente depositadas nos autos. (ID 29695699.) Desta feita, considerando que a tutela de urgência ora requerida já foi deferida nos autos pelo magistrado na origem, manifestem-se as partes, em 48 (quarenta e oito) horas, requerendo o que entenderem de direito Publique-se; intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de outubro de 2021 22:46:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador